Tribunal: TJMT
Processo: 1033471-88.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033471-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 000.228.721-83 (APELADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. M. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PARTO – LESÃO FLEXO BRAQUIAL –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL– APLICAÇÃO DO CDC – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA DO DANO, CORRESPONDENTE À DATA DO EVENTO DANOSO –PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, II, ART. 487) – RECURSO PROVIDO. 1. “É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento (...).” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0023159-51.2009.8.11.0041 - Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020). 2. “
A orientação jurisprudencial desta Corte é de que o prazo para a ação de reparação do dano material, moral e estético decorrente de erro médico é o de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. (...)” (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp626.816/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro, Julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016).”
3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória deduzida em ação condenatória fundada no cometimento de erro médico corresponde à data da ciência inequívoca do dano ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033471-88.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO – HGU), contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº1033471-88.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA e RONALDO DA SILVA MESQUITA, julgou procedente o pedido, condenando a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, acrescido de encargos legais; a sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 53805957 - Pág. 7).

A ré/apelante suscita, inicialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, aduzindo que, independentemente do ângulo que se aprecie a matéria, seja pela ótica do Código Civil (prazo trienal – art. 206, V, III) ou pelo viés do Código Consumerista (prazo quinquenal – art. 27), a prescrição já teria operado seus efeitos, pois, conforme lições doutrinárias e entendimento jurisprudencial consolidado, como a ciência do dano/lesão se deu nas datas de 30.07.2010 e 05.08.2010, quando os autores teriam experimentado os problemas que afetaram o nascimento de sua filha, a ação só foi proposta em 30.10.2017, ou seja, quase 07 (sete) anos após a prestação do atendimento supostamente lesivo.

No mérito, alega que, independentemente da “situação emergencial e imprevisível” ocorrida no parto, quando então a filhados apelados sofreu “distócia de ombros” – caso já levado ao Judiciário, que decidiu pela responsabilização do Hospital –,os pais/autores receberam atendimento adequado tanto por parte da equipe médica, quanto pelos demais prepostos do Hospital.

Sustenta que os apelados reprisam os fatos ocorridos “
como se fosse o outro processo
(em relação à menor recém-nascida),
como se a autora fosse a menor e não seus genitores
”, o que caracteriza verdadeiro “
bis in idem
”, ou, mais grave ainda, violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito dos requerentes, isto porque “
pretendem ser civilmente indenizados por fato ocorrido com terceiro
”, deixando, contudo, de apontar o efetivo dano que teriam pessoalmente sofrido.

No mais, sustenta que a responsabilidade civil deve ser sopesada a partir da comprovação da culpa da equipe médica e do nexo causal entre a atuação dos médicos com o dano alegadamente sofrido pelos pais da criança, até porque, segundo diz, não seria aplicável ao caso o CDC, visto que “o requerido é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, prestando serviços públicos”; por fim, de modo alternativo, impugna o valor indenizatório, pois, a seu ver, revela-se excessivo.

Pede, assim, seja preferencialmente acolhida a tese de prescrição da pretensão autoral, com extinção do processo com fulcro no art. 487, II, do CPC, revertendo-se o ônus sucumbencial aos apelados; alternativamente, pede seja alterado o provimento do pedido autoral, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório arbitrado, com a redistribuição do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 53805967 - Pág. 21).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 53805972, os apelados combatem pontualmente os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do apelo.

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela “
anulação da sentença por error in judicando quanto ao fundamento legal de suas conclusões, pois inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda, e a extinção do processo sem resolução do mérito por violação à coisa julgada, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 59251468 - Pág. 5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sulamita de Moraes Campos Mesquita e Ronaldo da Silva Mesquita ajuizaram a ação indenizatória pretendendo a condenação da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá – Hospital Geral Universitário (HGU) ao pagamento de indenização pelos danos morais, especificamente pelo abalo psicológico que eles teriam vivenciado por ocasião do nascimento de sua filha, que, durante o parto, sofreu “lesão no plexo braquial D” por culpa da equipe médica que prestou o atendimento, evento danoso que repercutiu negativamente em todas as esferas do cotidiano da família, trazendo sofrimento desmedido para os pais da criança, ora apelados, daí a pretensão indenizatória, que restou acolhida pela sentença.

Na verdade, se não há dúvida alguma, e de fato não a há, quanto à submissão da espécie às normas do CDC, então não se pode deixar de concluir pela prescrição da pretensão autoral.

Cabe inicialmente anotar que, mesmo tendo o evento daninho ocorrido nas dependências de hospital filantrópico ao ensejo de atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde, quer dizer, ainda que os serviços prestados (médicos, materiais etc) não tenham sido diretamente remunerados pelo Hospital (e sim pelo SUS), não se pode excluir a incidência do CDC, já que todos aqueles que recebem a prestação remunerada de serviços são considerados destinatários finais e, portanto, consumidores sob a óptica da lei especial.

É o entendimento da Primeira Câmara Cível deste eg. Tribunal Mato-Grossense:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO. (...) É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento (...).” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0023159-51.2009.8.11.0041 – Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICOS

- CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS INDEFERIDA – DECISÃO NÃO RECORRIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRECLUSA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO OBJETIVA – DANO E CULPABILIDADE COMPROVADOS – LESÃO CORPORAL GRAVE – QUEIMADURA CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO – VALORES DAS INDENIZAÇÕES REDUZIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ

DESPROVIDO – RECURSO

DE BORIS FELSKY DOS ANJOS PROVIDO EM PARTE.Despacho saneador proferido sob a égide do CPC/73, que indeferiu provas e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, não atacado por meio de recurso previsto à época, impõe-se reconhecer a preclusão e de consequência, afastar a alegação de cerceamento de defesa.Em relação ao médico, aplica-se a responsabilidade subjetiva, na qual deve haver prova da culpa do agente, e já em relação ao hospital, a responsabilidade é objetiva.Ainda que o procedimento tenha sido realizado em hospital filantrópico e custeado pelo SUS, aplica-se o CDC.Comprovado o dano e o nexo causal, impõe-se a condenação por danos moral, material e estético, levando-se em conta os contornos e provas dos autos.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0045292-14.2014.8.11.0041 – Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Assim, submisso a essa orientação, sendo, pois, aplicável o CDC ao caso, há de se reconhecer que o prazo prescricional da pretensão autoral (indenização por dano moral decorrente de erro médico) é quinquenal (CDC, art. 27), aliás, nesse sentido, já preconizou o próprio eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. REFORMA. SÚMULA Nº 07 DO STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que o prazo para a ação de reparação do dano material, moral e estético decorrente de erro médico é o de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. (...)” (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 626.816/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro, Julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, não enxergo, data vênia, qualquer fundamento legal para admiti-lo como sendo a data da sentença que resolveu o Processo Judicial nº 237/2011, intentada contra o Hospital/apelante pela filha recém-nascida dos apelados.

Ora, naquele feito, a sentença que julgou improcedente o pedido e absolveu o Hospital, livrando-o da obrigação de ressarcir os danos sofridos pela criança, não cuidou, até porque aquele não era o objeto daquela ação, do
thema decidendo
objeto do presente caso, e mesmo tendo ocorrido a reversão do julgamento no âmbito do Tribunal, que proveu RAC nº
28.169/2016
interposto pela recém-nascida para reconhecer o seu direito à indenização pelos danos morais que lhe foram causados pelo Hospital, assegurando-lhe direito à pensão mensal e ao custeio de todas as despesas e tratamentos médicos necessários ao integral restabelecimento de sua integridade física, conforme prescritos por profissionais competentes, também não houve discussão e julgamento em 2º Grau de quaisquer aspectos relacionados à situação dos pais.

Sendo assim, também quanto à pretensão ora deduzida pelos pais/apelantes, deve ser observada a concepção doutrinária e jurisprudencial que, amparada em bases legais, proclama que “
o termo inicial do prazo da prescrição por erro médico é a data em que se tomou ciência da lesão
”, o que, no caso, ocorreu muito antes da declaração sentencial que rejeitou o pedido indenizatório deduzido pela filha dos apelados, tendo ocorrido, não apenas a ciência da lesão, mas o próprio dano (sofrimento) moral decorrente dessa lesão, na data do malsucedido atendimento prestado pelo Hospital por ocasião do parto.

À propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, acerca da data em que ocorreu a ciência inequívoca da ocorrência de erro médico, dando início à contagem do prazo prescricional quinquenal, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1127015/MG - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 206, § 3° DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO.
VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07 DO STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, qual seja, o evento danoso. Precedentes desta Corte. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, analisando a prova dos autos, estabeleceu a data em que teria ocorrido o ato ilícito e, como consequência, o termo inicial do prazo prescricional. Dessa forma, inviável alterar a conclusão do acórdão recorrido acerca da ocorrência da prescrição. 3. Recurso não provido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1621056/MT -

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)

Os autores/apelados tiveram ciência de que afilha recém-nascida havia sido diagnosticada com “lesão no plexo braquial D” logo na ocasião do parto, ou seja, na data de
30.07.2010;
no momento seguinte ao parto, conforme informações lançadas na “Ficha de Obstetrícia” (cf. Id. nº 53802562 - Pág. 1), confeccionada no ato da internação da parturiente no nosocômio/réu, quando ali deu entrada para dar à luz, os pais já tomaram conhecimento do trauma confirmado pela “Ressonância Magnética do Plexo Braquial” (cf. Id. nº 53802565 - Pág. 3) assinada pela Dra. Lorena Andrade Dias – CRM 4915/MT, datada em
16.08.2010
.

Assim, é inconteste que os autores/apelados, desde o ocorrido parto traumático, ou já nos dias seguintes, passaram a experimentar o amargor da triste situação vivenciada, e de lá para cá, não há como negar, transcorreu lapso de 10 anos, ou seja, tempo em dobro do prazo prescricional da pretensão indenizatória tardiamente deduzida.

À vista do exposto,
provejo o recurso
para declarar a prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC, revertendo o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

Custa pela parte apelada, observando o §3º, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020